Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE AFASTADA.
1. Diante da ausência de ressalvas no edital de leilão, com indicação pormenorizada dos valores, não pode ser atribuída ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à alienação judicial.
2. Apelação conhecida e não provida.